Tribunal: TJSP
Processo: 0033747-66.2013.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que declarou a prescrição da pretensão executória, julgando extinto o feito, na forma do art. 924, do CPC. Insurgência da Credora.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Duplicatas mercantis. Os autos foram remetidos ao arquivo em 05/08/2016. Como o Juízo não estipulou prazo para a suspensão, deve incidir o prazo de um ano, após o qual volta a fluir o prazo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que declarou a prescrição da pretensão executória, julgando extinto o feito, na forma do art. 924, do CPC. Insurgência da Credora.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Duplicatas mercantis. Os autos foram remetidos ao arquivo em 05/08/2016. Como o Juízo não estipulou prazo para a suspensão, deve incidir o prazo de um ano, após o qual volta a fluir o prazo prescricional. Orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC, no REsp 1.604.412-SC. Considerando que os autos foram remetidos ao arquivo em 05/08/2016, com o transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980), o prazo prescricional teve início de seu cômputo no dia 05/08/2017 e encerrar-se-ia no dia 05/08/2020. O pedido do desarquivamento se deu em 22/11/2021, quando já transcorrido mais de um ano do termo final do prazo prescricional. Embora a Lei no 14.010/2020, promulgada em 10/06/2020, em seu art. 3o, tenha suspendido a contagem de prazos prescricionais durante sua vigência até 30/10/2020 (quatro meses e vinte dias), o pedido de desarquivamento se deu no dia 22/11/2021, mais de um ano após a retomada do prazo. Prazo trienal. Inteligência dos artigos 206, §3°, inciso VIII, do Código Civil e 18, inciso I, da Lei n° 5.474/1968.

CONTRADITÓRIO. A sentença observou os princípios do contraditório e da não surpresa diante da intimação da parte para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente. Sentença mantida. Recurso não provido.